Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-86.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000728-86.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a validade de multa aplicada pelo PROCON/MT em razão de falha no dever de informação ao consumidor quanto às formas de pagamento aceitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON, por deficiência de informação ao consumidor, é legal e proporcional; e (iii) determinar se o crédito decorrente da multa administrativa se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa sancionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso contraria jurisprudência dominante, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo quando assegurada a apreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4.

O dever de informação clara e ostensiva constitui princípio estruturante das relações de consumo, de modo que a omissão quanto às formas de pagamento aceitas caracteriza prática abusiva e legitima a atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor.

5.

O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vícios procedimentais capazes de invalidar o auto de infração ou a penalidade aplicada.

6.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerada a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a aplicação da atenuante de primariedade, não se revelando desproporcional.

7.

A mera apresentação de resposta administrativa não caracteriza reparação imediata do dano causado aos consumidores, não justificando nova redução da penalidade.

8.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON e inscrita em dívida ativa possui natureza de crédito fiscal não tributário, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nem à novação prevista no plano de recuperação, mantendo-se a possibilidade de cobrança pela via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático pelo relator não viola o princípio da colegialidade quando autorizado pela legislação processual e passível de controle por agravo interno.

2.

A omissão quanto às formas de pagamento aceitas pelo fornecedor configura falha no dever de informação e autoriza a aplicação de multa administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor.

3.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON, fixada dentro dos critérios do art. 57 do CDC, possui caráter pedagógico e não é considerada desproporcional quando observados a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

4.

O crédito decorrente de multa administrativa inscrita em dívida ativa constitui crédito fiscal não tributário e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; Lei nº 7.347/1985; CPC, normas que autorizam julgamento monocrático pelo relator.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0013766-97.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2019, publ. 15.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por OI MOVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo e validou a multa aplicada pelo PROCON/MT.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão singular por suposta usurpação da competência colegiada. No mérito, reitera que o auto de infração é nulo por ausência de previsão legal que obrigue a informação ostensiva sobre a não aceitação de cheques e alega que o órgão administrativo atuou com abuso de poder.

Defende a necessidade de redução do valor da multa, invocando atenuantes não consideradas, e insiste na tese de que o crédito em questão, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, estaria sujeito aos efeitos da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação, devendo ser extinta a execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo a legalidade da atuação do relator e a natureza não concursal do crédito fiscal não tributário.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por OI MOVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo e validou a multa aplicada pelo PROCON/MT.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside na validade do julgamento monocrático, na legalidade da multa administrativa aplicada por falha no dever de informação e na sujeição ou não do crédito decorrente dessa multa aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que não prospera a alegação de nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade. A legislação processual vigente confere ao relator o dever de julgar monocraticamente recursos que contrariem jurisprudência dominante ou súmula de tribunal superior, conferindo celeridade à prestação jurisdicional. Ademais, eventual vício restaria superado pela submissão da matéria ao órgão colegiado através do presente recurso, garantindo-se o amplo debate da questão.

No caso em apreço, a decisão agravada analisou detidamente a legalidade do auto de infração. A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o dever de informação clara e ostensiva é pilar fundamental das relações de consumo. Para ilustrar, considere-se a situação em que um consumidor se dirige ao caixa de um estabelecimento com a expectativa legítima de utilizar um meio de pagamento usual, como o cheque à época dos fatos, e é surpreendido pela recusa somente no momento final da compra. Tal omissão configura prática abusiva por deficiência de informação, justificando a atuação fiscalizatória e sancionatória do órgão de defesa do consumidor, independentemente de previsão legal taxativa para cada modalidade de pagamento específica.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da sanção, verifica-se que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, tendo sido inclusive aplicada a atenuante de primariedade. Nesse ponto, resta consignado na decisão:

“Da proporcionalidade da multa aplicada

A apelante sustenta que o valor da multa seria desproporcional e confiscatório, requerendo sua redução.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O art. 57 do CDC estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No caso em análise, a multa foi fixada inicialmente em R$ 24.000,00 e posteriormente reduzida para R$ 16.000,00, em razão da aplicação da atenuante de primariedade.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Considerando o porte econômico da apelante, empresa de grande porte no setor de telecomunicações, e a natureza da infração, que afeta diretamente o direito à informação dos consumidores, não se vislumbra desproporcionalidade no valor da multa aplicada.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido que a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ter caráter pedagógico, de modo a desestimular a reiteração da conduta infrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação.

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.”

A pretensão de nova redução, sob o argumento de "reparação imediata", não se sustenta, pois a mera resposta ao processo administrativo não se confunde com a efetiva reparação de danos difusos causados aos consumidores pela prática infrativa.

No mais, não procede a alegação de que o crédito estaria sujeito à novação pela recuperação judicial. Importante ressaltar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON, inscrita em Dívida Ativa, possui natureza de crédito fiscal não tributário. A diretriz jurisprudencial estabelecida aponta que as execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial, e seus créditos não se submetem à habilitação no quadro geral de credores, tampouco aos efeitos da novação previstos no plano de recuperação. O rito de cobrança da Fazenda Pública segue regramento próprio, ressalvada apenas a competência do juízo da recuperação para analisar atos que impliquem constrição patrimonial de bens essenciais à atividade empresarial, o que não se confunde com a extinção ou novação da dívida pleiteada pela agravante.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026